Tribunal: STF
Processo: MS 24328
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-24
Data de publicação: 2002-10-24

Ementa:
EMENTA: PREFEITO MUNICIPAL. CONVÊNIO COM GOVERNO
 FEDERAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º E 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

                A Corte de Contas, levando em consideração o montante
 das verbas
federais repassadas ao Município de Aquidabã - SE durante a gestão do
 impetrante,
concluiu por sua responsabilidade na administração de tais recursos,
 não havendo falar
em contrariedade aos princípios da isonomia, legalidade, moralidade e
 impessoalidade
pelo simples fato de o convênio em questão haver sido firmado pelo
 Prefeito antecessor.
                Mandado de segurança indeferido.